Tribunal: TJSP
Processo: 1004271-49.2019.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004271-49.2019.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante
ROSELI
APARECIDA
ROCHA
NAUROSK,
é
embargado
BANCO
SANTANDER(AGENCIA 0643).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004271-49.2019.8.26.0073/50000 -Voto no 34895 e
2
Voto no: 34895
Embargos de declaração no: 1004271-49.2019.8.26.0073/50000
Comarca: Avaré
Embargante: Roseli Aparecida Rocha Nauroski
Embargados: Banco Santander S/A e outro
Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou erro material. Ausência de vício no acórdão
guerreado. Tentativa de rediscussão e novo julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante em
razão do acórdão de fls. 243/251, no qual, por unanimidade, foi dado parcial
provimento ao recurso.
Em suas razões recursais de fls. 01/04 do incidente digitalmente
apensado, a embargante alegou, em síntese, que houve omissão; que diante da gravidade
e insegurança na prestação do serviço “requer a reforma na condenação para que cada
um dos requeridos seja condenado a pagar o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a
título de indenização, visto que, cada um teve culpa individual”; que houve considerável
falha na segurança do banco; e, que devem ser observadas as funções punitiva ou
coercitiva, pedagógica e preventiva do dano moral.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou
contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual
deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I, II e
III, do Código de Processo Civil - CPC).
Data maxima venia, não assiste razão à embargante.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004271-49.2019.8.26.0073/50000 -Voto no 34895 e
3
suscitadas, os documentos juntados, e normas jurídicas e jurisprudência atinentes foram
detalhadamente analisados e sopesados para a fixação da indenização por dano moral.
Para ratificar tal fundamento, segue reprodução dos respectivos
trechos do acórdão:
“Por seu turno, com o devido respeito, no caso em
apreço, o vício de segurança na guarda e preservação
de dados bancários e pessoais da autora, com
certeza, causou-lhe sentimento de frustração em
relação à confiança depositada nas renomadas
instituições financeiras e, também com certeza,
abalo emocional e psicológico em decorrência de
todos os problemas que lhe foram causados.
Ainda, deve ser mencionado que, conforme se
depreende dos holerites juntados a fls. 36/39, os
valores indevidamente cobrados causaram redução
das condições de subsistência da autora, contexto
fático-jurídico este que é suficiente para a
configuração do dano moral.
Assim, restando demonstrada a existência do dano
moral, a sua quantificação deve, de um lado, ter
pressuposto de punição ao infrator, de modo a inibir,
como efeito pedagógico, a prática de novos atos
lesivos e, de outro lado, proporcionar à vítima uma
compensação pelo dano suportado, sendo a quantia
fixada,
com
base
nos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com
prudente arbítrio do Julgador, evitando-se o
enriquecimento sem causa, sem, entretanto, levando-
se em consideração as circunstâncias fáticas e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004271-49.2019.8.26.0073/50000 -Voto no 34895 e
4
condições econômicas do infrator, fixar um valor
irrisório.
(...)
Desta maneira, diante de todo produzido nos autos, a
condenação a título de reparação por dano moral é
de rigor, e, sopesando-se os requisitos acima
mencionados, inclusive com observância dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
mostra-se justa e adequada a fixação do valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), de modo a permitir a
devida reparação do dano moral sofrido pela
autora/apelante.
(...)
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para condenar os requeridos, solidariamente, ao
pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
a título de reparação por dano moral, devidamente
acrescido de correção monetária desde a publicação
do presente acórdão e de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação, por se tratar de relação
contratual.” Portanto, de rigor reconhecer que não há nenhuma
irregularidade ou vício a ser suprido, pois, com o devido respeito, o julgador não é
obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas sim, em
consonância com a realidade fática existente no processo e com o seu efetivo
convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
Ressalte-se que a invocação de questões já apreciadas
caracteriza patente tentativa de rediscussão e novo julgamento do recurso anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004271-49.2019.8.26.0073/50000 -Voto no 34895 e
5
interposto, o que não pode ser feito por meio dos embargos de declaração, uma vez que
estes visam sanar eventuais irregularidades contidas no julgado, e não a sua adequação
aos interesses da parte. Por tal motivo, inadmissível o seu provimento (Nesse sentido:
EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E.
Superior Tribunal de Justiça).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os embargos
de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator